Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-88.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Processo N. 0713441-88.2017.8.07.0018 APC Apelante(s) BRB BANCO DE BRASILIA SA CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA CARMEN SILVIA BUYS GONCALVES Apelado(s) BRB BANCO DE BRASILIA SA RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA CARMEN SILVIA BUYS GONCALVES DESPACHO Cuida-se de apelações interpostas por BRB BANCO DE BRASILIA SA, CECILIO ROCHA FERREIRA DA SILVA e CARMEN SILVIA BUYS GONCALVES na ação de obrigação de fazer na qual contendem. Em consonância com a petição ID no 14088932, o advogado constituído pela apelada RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA veio aos autos informar que não mais patrocina a requerida. Foi determinada a exclusão do processo de pauta e a intimação pessoal da parte para que regularizasse sua representação processual. O AR expedido foi devolvido sem cumprimento, de acordo com a certidão de ID no 14489095. Compulsando os autos, verifica-se que, de acordo com os substabelecimentos acostados, os patronos constituídos da parte RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA são JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB-DF no 29.443 (ID 13413242) e RENAN MAIA CARLOS FONSECA, OAB-DF no 57.413 (ID 13413281). Nesses termos, intimem-se os advogados JACKSON SARKIS CARMINATI (OAB-DF no 29.443) e RENAN MAIA CARLOS FONSECA (OAB-DF no 57.413) para que, no prazo de cinco dias úteis, esclareçam se ainda representam a apelada. Exclua-se o nome do advogado Rodrigo de Castro Gomes, OAB-DF 13.973, de futuras intimações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator